Tribunal: TJES
Processo: 5000029-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GERMANO DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000029-29.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS GERMANO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
- PACIENTE RECOLHIDA EM OUTRO PROCESSO TAMBÉM POR TRÁFICO -
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Há patente risco de reiteração delitiva, posto que o paciente encontra-se processado por crime de igual natureza em feito diverso.

3.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema: [...]
a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública,
pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. [...] Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

4. Ordem Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000029-29.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS GERMANO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS GERMANO DA CRUZ
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DE
SERRA
–
1ª VARA CRIMINAL,
que
acolheu o pedido de sua conversão da prisão em flagrante em preventiva
.

Na petição de ingresso (fls. 01/14), em

síntese, os impetrantes alegam que: (I) “a quantidade de droga não é

suficiente para indicar, por si só, um risco de reiteração delitiva do

acusado, principalmente, quando não

houverem sido apreendidas, em

conjunto, armas e munições, ou não haver nenhum delito violento em

concurso com o tráfico de drogas.” (fl. 05); (II) “Se o fato de alguém

possuir maus antecedentes ou ser

reincidente fosse suficiente para que

automaticamente se convertesse a segregação em preventiva, a

legislação

vigente não exigiria que a prisão cautelar de toda e qualquer pessoa fosse

fundamentada em

dados concretos relacionados ao fato objeto de

apuração no processo a que serve.” (fl. 06); (III) “a prisão

preventiva,

mesmo nos casos de descumprimento das alternativas não prisionais

anteriormente impostas,

deve ser a ultima ratio, ou seja, o magistrado

deve, de antemão, substituir a medida inadequada ou impor

outras em

cumulação antes de decidir pela excepcional segregação cautelar do réu,

o que não foi feito pelo

magistrado de piso.” (fl. 10); e que (IV) “A

incidência do periculum in mora reside no fato de que graves

prejuízos,

moral e psicológico, sofrem o paciente encarcerado e todos os seus

familiares, cidadão

trabalhador, primário, de imaculados antecedentes,

ocupação lícita e residência fixa.
Afirma que deve ser imediata
a

correção da ilegalidade

na prisão do paciente.

O periculum in mora
, segundo a peça de ingresso,
repousa, ainda, no prejuízo da

espera

indefinida da conclusão da instrução criminal.” (fl. 13).

P
leiteiam a revogação da prisão provisória ou a

imposição de medidas cautelares

diversas da prisão do artigo 319 do

Código de Processo Penal.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número
6984441 em sede de Plantão Judicial
.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número

7927025
pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Como é cediço, o

Habeas Corpus

foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP)

Conforme se extrai dos documentos anexados a estes autos eletrônicos, em 15/04/2023 foi decretada em Audiência de Custódia a prisão preventiva do paciente, em razão de ser acusado do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão dos pacientes:

“
(
...
)
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a expressiva quantidade de drogas, bem como os antecedentes criminais de ambos os autuados, o que demonstra que a permanência destes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza
. (...)”

Certamente a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas da prisão revelam:

1) uma quantidade e acondicionamento das substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, também foram encontrad
a
s
na posse dos
autuados;

2) É possível concluir que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal;

3)
O
paciente possui outros processos em seu desfavor,
exatamente
por tráfico de drogas.

Conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

O
paciente está envolvid
o
em outro processo exatamente pelo crime ora em análise, objeto deste processo demonstrando que, por ter sido liberad
o
naquele não olvidou retomar o mesmo
modus operandi

no contexto delituoso
.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. 3. 4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública,
pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. 7. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

De outro lado, o art.
2
82 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Sendo
assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)